Tribunal: TCU
Processo: 024.512/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7402/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.512/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Coelho Gomes (XXX.756.987-XX); Daniel de Mattos Correa (XXX.447.657-XX); Jefferson Augusto Colombo (XXX.309.270-XX); Juliana Ferreira Goncalves (XXX.577.237-XX); Juliana Vassalo Rodrigues (XXX.437.947-XX); Lucas Oliveira Braga (XXX.954.953-XX); Luciana Goncalves Mendonca Alencar (XXX.282.097-XX); Luiz Felipe de Oliveira Campos (XXX.403.517-XX); Maira Neurauter (XXX.497.037-XX); Marina Martorelli Pinho (XXX.611.425-XX); Marja Eloa Campelo Rabelo Vilhena (XXX.695.142-XX); Michelle Pessanha Pinto Azevedo (XXX.572.727-XX); Millena Fontoura Monteiro (XXX.364.927-XX); Raquel Maciel de Lima Gomes (XXX.410.467-XX); Thiago Ferrare Pinto (XXX.894.701-XX); Thiago Guerreiro Bastos (XXX.576.577-XX); Thiago Monfredini da Silva (XXX.151.828-XX); Victor Hugo Souza Alves Vieira (XXX.811.177-XX); Vinicius de Oliveira Feitoza (XXX.351.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.